Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEACA E CONTRAVENCAO PENAL DE VIAS DE FATO. AMBOS EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. PROVA SATISFATORIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVICAO. INVIABILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, notadamente pelas declarações seguras e coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por ausência ou insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.